Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INCIDENTE DE REMOÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADAS. INVENTÁRIO EM ESTÁGIO FINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
1.Verificado que o agravante reúne as condições para a manutenção da gratuidade de justiça deferida em primeira instância, incabível a revogação do benefício requerida em sede de contrarrazões.
2. É cediço que o inventariante é a pessoa responsável pela gestão do espólio do falecido durante o procedimento do inventário até o momento da efetivação da partilha. Nesta qualidade, cabe-lhe verificar, com zelo e transparência, o patrimônio ativo e passivo do de cujus, resolvendo as dívidas eventualmente deixadas e entregando o saldo – se existir – aos herdeiros legais ou testamentários. 2.1. No exercício da inventariança, o inventariante deve ser fiscalizado pelas partes envolvidas no processo (judicial ou extrajudicial), podendo ser removido de ofício pelo juiz ou a requerimento do interessado nas hipóteses previstas no art. 622 do CPC.
3. Uma vez rejeitada a prestação de contas do inventariante, abre-se ensejo para a sua possível remoção do cargo, ante o que dispõe o inciso V do art. 622 do CPC/2015. Contudo, verificado que os autos de inventário se encontram em seu estágio final, com sentença homologatória da partilha já proferida e quitação dos tributos pertinentes, torna-se medida mais adequada à celeridade e à economia processual, não remover o inventariante do cargo, especialmente ante a probabilidade de se ter que nomear inventariante dativo, o qual, inclusive, irá onerar o espólio. 3.1. Ademais, não obstante a prestação de contas do inventariante tenha sido rejeitada, os equívocos poderão, se o caso, serem reparados por meio de ação própria.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.